Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO N. 0720939-27.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE(S): JOSÉ IZIDRO DA SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO(A)(S): DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. José Izidro da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira opõem embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. Segunda Turma Cível (ID 14524561) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. O acórdão embargado foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DO IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar n. 769/2018, dispõe que o "Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal". 2. Desse modo, se o título judicial exequendo não consignou a forma de responsabilidade dos agravados, mas apenas os condenou ao pagamento de diferenças de proventos aos substituídos na ação coletiva, não há falar em condenação solidária do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e do Distrito Federal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão objurgada, que determinou a expedição de precatório único em nome daquela autarquia distrital, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do aludido ente público. 3. Ademais, o causídico que atuou na ação coletiva, em favor do sindicato autor, deve executar a verba honorária no Juízo onde formado o título, não se mostrando cabível tal execução em cumprimento individual de sentença que tramita perante Juízo diverso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228842, 07209392720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 14827551), alegam que o v. acórdão embargado padece do vício da omissão, porquanto as parcelas anteriores à criação do IPREV (1o/7/2008) são de responsabilidade exclusiva e primária do Distrito Federal. Aduzem que a coisa julgada e a Lei Complementar n. 769/08 não podem retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos. Assinalam que as parcelas cobradas correspondem a fevereiro de 2004 a janeiro de 2009 e, desse modo, somente as parcelas posteriores a julho de 2008 são de responsabilidade do IPREV. Apontam que distribuíram o feito perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, ante a dependência com o processo n. 2015.01.125134-3, mas o d. magistrado consignou que o cumprimento de sentença coletiva se submete à livre distribuição. Indicam que houve preclusão quanto ao ponto, não podendo tal questão ser novamente dirimida. Sustentam que, consoante entendimento do c. STJ, o julgamento da ação coletiva não torna o Juízo prevento para ajuizamento de execuções individuais e, portanto, revela-se cabível a execução do julgado no Juízo de origem, incluindo-se a verba sucumbencial dos causídicos. Narram que “não há falar em fracionamento da execução nas hipóteses de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, não podendo os devedores pretender impor à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível”. Assim, pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos que elenca. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Verifica-se que o caso se refere a tema admitido, por unanimidade, na sessão do dia 17/2/2020, para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização do TJDFT, qual seja, possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Trata-se do IRDR n. 15 (processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000), no qual o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou, em 3/3/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se, por oportuno, a decisão de suspensão: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento dos embargos de declaração com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora